Tribunal: TJSP
Processo: 1000146-71.2016.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – CNH – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Pretensão de nulidade do procedimento administrativo de suspensão da CNH do impetrante por ausência de notificação – Admissibilidade - Ausência de notificação válida – Afronta aos arts. 5o, LV, e 37, caput, da CF/88, que asseguram o princípio da transparência e o estabelecimento de contraditório e da ampla defesa

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – CNH – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Pretensão de nulidade do procedimento administrativo de suspensão da CNH do impetrante por ausência de notificação – Admissibilidade - Ausência de notificação válida – Afronta aos arts. 5o, LV, e 37, caput, da CF/88, que asseguram o princípio da transparência e o estabelecimento de contraditório e da ampla defesa real, inclusive em processos administrativos, com respeito ao devido processo legal – Nulidade do procedimento administrativo – Desrespeito às normas e competências estabelecidas pela Lei Federal no 9.784/1999, Lei Estadual no 10.177/1998 e pela Resolução CONTRAN no 182/2005 – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000406324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000146-71.2016.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que é apelante
CLÁUDIO EUGÊNIO MARQUEZIN, são apelados DIRETOR DA 90a
CIRETRAN e DIRETOR CIRETRAN DE SÃO MANUEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000146-71.2016.8.26.0581 -Voto no 17.255
2
Apelação Cível no 1000146-71.2016.8.26.0581
Apelante: Cláudio Eugênio Marquezin
Apelados: Diretor da 90a Ciretran e Diretor Ciretran de São Manuel
Comarca: São Manuel
Voto no 17.255
APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA
CNH

SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
Pretensão de
nulidade do procedimento administrativo de suspensão da CNH do
impetrante por ausência de notificação
Admissibilidade -
Ausência de notificação válida Afronta aos arts. 5o, LV, e 37,
caput, da CF/88, que asseguram o princípio da transparência e o
estabelecimento de contraditório e da ampla defesa real, inclusive
em processos administrativos, com respeito ao devido processo
legal Nulidade do procedimento administrativo Desrespeito às
normas e competências estabelecidas pela Lei Federal no
9.784/1999, Lei Estadual no 10.177/1998 e pela Resolução
CONTRAN no 182/2005
Sentença reformada
Recurso
provido.
Trata-se de apelação de Claudio Eugenio Marquezin contra
sentença que, em mandado de segurança1 impetrado em face de ato do
Diretor da 90a Ciretran de São Manoel, objetivando a anulação de
procedimento de suspensão do direito de dirigir, julgou improcedente o
pedido e denegou a segurança, cassando a liminar anteriormente deferida,
sem condenação em honorários advocatícios (fls. 36/39).
Pugna o apelante pela reforma do julgado, sustentando, em
síntese, que deve ser totalmente anulado o procedimento administrativo de
cassação da CNH do recorrente, pois não foi notificado das autuações,
cerceando o seu direito de defesa (fls. 52/54).
Recurso não respondido (fl. 58).
O feito foi distribuído, em 25/09/2017, ao Des. Camargo Pereira,
1 Valor da causa de R$ 500,00, em 01/02/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000146-71.2016.8.26.0581 -Voto no 17.255
3
e, em razão de determinação da Presidência de Direito Público desta Corte,
foi redistribuído a este magistrado, vindo concluso para julgamento em
19/02/2020 (fl. 62).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
A questão trazida aos autos cinge-se ao inconformismo do
impetrante/apelante com a r. sentença de improcedência no presente caso,
entendendo que deve ser anulado todo o procedimento administrativo de
cassação de sua CNH, pois não foi devidamente notificado das autuações e
dos subseqüentes procedimentos administrativos instaurados contra ele,
cerceando o seu direito de defesa.
A sentença deve ser reformada.
Tem-se que o mandado de segurança é o remédio constitucional
contra ato ilegal ou abusivo de autoridade pública cujos fatos devem estar
comprovados de plano, por meio de prova pré-constituída, como se infere da
expressão direito líquido e certo.
Ensina Hely Lopes Meirelles que “Direito líquido e certo é o que
se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a
ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito
invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso
em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua
aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000146-71.2016.8.26.0581 -Voto no 17.255
4
ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos
ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser
defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e
certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos
para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última
análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender
de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança”
(...) “Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há
instrução probatória no mandado de segurança” (Mandado de segurança e
ações constitucionais, 33a ed., São Paulo, Malheiros, 2010, p. 37).
No caso ora analisado, alega o impetrante, em síntese que não foi
devidamente notificado dos procedimentos administrativos e de seus
respectivos julgamentos, pretendendo que seja anulado todo o processo
administrativo.
Pelo que se depreende dos autos, em 24/09/2015, o impetrante
recebeu notificação de penalidade de suspensão do direito de dirigir, autuado
sob o no 2.896/2015, e alega não ter recebido qualquer outra notificação
anterior, tanto da instauração do procedimento, quanto das respectivas
autuações.
Ressalte-se que o impetrante somente teve oportunidade de
apresentar defesa junto à JARI, conforme se verifica a fl. 29.
O MM Juízo entendeu que o processo administrativo transcorreu
dentro dos parâmetros previstos e denegou a segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000146-71.2016.8.26.0581 -Voto no 17.255
5
Em sede de apelação, o requerente sustenta que não foi
notificado das autuações cerceando o seu direito de defesa, com base na
Súmula no 312, do Superior Tribunal de Justiça que tem o seguinte teor “no
processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias
as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração".
Pois bem.
Primeiramente, em que pese as autuações terem sido emanadas
por outros órgãos de trânsito, o procedimento administrativo de suspensão do
direito de dirigir, bem como, suas instâncias recursais, estão dentro da
responsabilidade do Detran-SP e, no caso, incluindo a sua unidade, a 90a
Ciretran de São Manoel, o que determina a sua legitimidade passiva para a
presente demanda.
Depois, a alegação do impetrante, em sede de apelação, pela qual
não foi notificado das autuações está implícita em seu pleito de anulação do
referido procedimento administrativo, já que o fundamento principal é o
cerceamento de defesa pela não notificação, desde o início do procedimento.
Compulsando os autos, verifica-se que a autoridade coatora
apresentou documentos apócrifos e expedidos pela própria autarquia, além de
tela de seu sistema contendo as informações sobre as infrações (fls. 28/35).
Porém, a autarquia não fez prova da efetiva notificação do
autor via aviso de recebimento, o que não se pode admitir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000146-71.2016.8.26.0581 -Voto no 17.255
6
Ora, pela análise dos documentos somados aos autos (fls.
28/35), os atos administrativos adotados pela autoridade coatora no curso do
procedimento administrativo de imposição de penalidade são revestidos de
nulidade não convalidável, pelo que, então, nulo de pleno direito.
De fato, não há como se admitir a aplicação de penalidade
administrativa em decorrência de autuação de trânsito, sem a prévia
notificação do condutor acusado de cometer a infração, a fim de que ele
possa defender seus interesses, em observância aos princípios constitucionais
do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5o, LIV e
LV, da Constituição Federal de 1988).
No caso concreto, encontram-se juntados aos autos documentos
apócrifos emanados do órgão de trânsito e telas de sistema do Detran-SP, que
não comprovam a realização da devida notificação ao condutor.
Não foram juntados os comprovantes de remessa ao correio da
notificação ou de expedição de postagem da notificação da autuação ou ainda
o aviso de recebimento com retorno assinado pelo condutor.
Ocorre que cabia à autoridade comprovar a ocorrência concreta
da notificação, uma vez que o fundamento versa sobre prova de fato negativo.
Com efeito, a prova de fato negativo só pode ser realizada
através da prova de fato positivo contraposto. Essa prova cabe à parte
contrária, pois somente ela pode produzir prova do fato positivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000146-71.2016.8.26.0581 -Voto no 17.255
7
correspondente, ou, no caso, prova de que ocorreu a notificação da autuação
imposta à parte autora, garantindo a ela o direito ao contraditório e a ampla
defesa.
Essa prova não foi feita e é de natureza documental.
Desta forma, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
Apelação e Reexame Necessário Mandado de Segurança
CNH Multa que ensejou a cassação lavrada por ente diverso do
DETRAN
Inviável análise da legalidade e regularidade da
autuação

Todavia,
a
regularidade
do
procedimento
administrativo de cassação depende de prova da notificação da
parte impetrante via aviso de recebimento
Ausência de
regular notificação que enseja a nulidade do processo
administrativo que culminou na cassação do direito de dirigir
Processo nulo Recurso de ofício parcialmente provido, negando-
se, por outro lado, provimento ao recurso de apelação do
DETRAN.
(Apelação / Remessa Necessária no 1027706-83.2017.8.26.0053; 3a
Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marrey Uint; j. em
27/09/2019).
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
Anulação do procedimento administrativo que determinou a
cassação do direito de dirigir do impetrante. Cerceamento de
defesa caracterizado pela ausência de notificação. Decisão
mantida. Recurso não provido.
(Reexame Necessário no 1042607-90.2016.8.26.0053, Rel. Des.
Alves Braga, 2a Câmara de Direito Público, j. em 09.03.2018)
Apelação e reexame necessário. Cassação da CNH. Notificação
da Autuação cuja prova depende de AR. Não apresentação do AR
positivo. Ônus da prova da qual o requerido não se
desincumbiu. Nulidade do processo administrativo. Sentença
mantida. Recurso e reexame necessário desprovidos.
(Apelação no 1007558-51.2017.8.26.0053, Rel. Des. Fernão Borba
Franco, 7a Câmara de Direito Público, j. em 04.12.2017).
As irregularidades formais são evidentes, pois os documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000146-71.2016.8.26.0581 -Voto no 17.255
8
apresentados não se coadunam com a legislação processual administrativa
(Lei Federal no 9.784/1999 e Lei Estadual no 10.177/1998), bem como à
própria Resolução CONTRAN no 182/2005, que estabelece a rotina
administrativa necessária à imposição de penalidade:
[Lei Federal no 9.784/1999]
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório,
segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados,
entre outros, os critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou
parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei;
III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a
promoção pessoal de agentes ou autoridades;
IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;
V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as
hipóteses de sigilo previstas na Constituição;
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de
obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas
estritamente necessárias ao atendimento do interesse público;
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que
determinarem a decisão;
VIII observância das formalidades essenciais à garantia dos
direitos dos administrados; (...)
[Lei Estadual no 10.177/1998]
Artigo 8.o - São inválidos os atos administrativos que
desatendam os pressupostos legais e regulamentares de sua
edição, ou os princípios da Administração, especialmente nos
casos de:
I - incompetência da pessoa jurídica, órgão ou agente de que
emane;
II - omissão de formalidades ou procedimentos essenciais;
III - impropriedade do objeto;
IV - inexistência ou impropriedade do motivo de fato ou de direito;
V - desvio de poder;
VI - falta ou insuficiência de motivação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000146-71.2016.8.26.0581 -Voto no 17.255
9
[Resolução CONTRAN no 182/2005]
Art. 2o. As penalidades de que trata esta Resolução serão
aplicadas pela autoridade de trânsito do órgão de registro da
habilitação, em processo administrativo, assegurada a ampla
defesa.
Parágrafo único. Os órgãos e entidades do Sistema Nacional de
Trânsito SNT que aplicam penalidades deverão prover os órgãos
de trânsito de registro da habilitação das informações necessárias
ao cumprimento desta resolução.
(grifos nossos).
Por seu conjunto, não houve a efetiva certificação acerca da
expedição das notificações necessárias, e, portanto, o procedimento
transcorreu sem qualquer segurança, quanto à oferta de contraditório e ampla
defesa ao cidadão penalizado.
Ora, trata-se de procedimento visando à suspensão do direito de
dirigir, não sendo de pouca importância: o que se pretende é limitar a
liberdade individual do cidadão que, mesmo habilitado, ficará privado de seu
direito à condução de automóvel. À revelia do interessado, irá gerar efeitos
danosos a sua rotina e sobrevivência, com repercussão em toda sua esfera de
interesses imediatos e até mesmo possíveis novas penalizações.
Não é por outro motivo que, no próprio Código de Trânsito
Brasileiro, trata-se de maneira especial a imposição das penalidades de
suspensão e cassação do direito de dirigir (art. 265 do CTB), pois possuem, e
devem possuir, patamar elevado de apreciação. Nas palavras de Arnaldo
Rizzardo, “embora na aplicação de qualquer infração deva existir decisão
fundamentada, assegurando-se sempre o direito de defesa, dá o CTB realce a
situações onde mais drásticas as punições (...). Apenas nas hipóteses do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000146-71.2016.8.26.0581 -Voto no 17.255
10
artigo acima é de rigor a instauração do competente processo administrativo,
assegurando-se o amplo direito à defesa”, e conclui: “no tocante à decisão,
será a mesma fundamentada, isto é, basear-se-á no fato praticado e
justificará a tipicidade da infração. Para restar fundamentada, indicará os
motivos de fato e de direito em que se fundar” (Rizzardo, Arnaldo;
Comentários ao Código de Trânsito Brasileiro, Ed. JusPodivm, 10a ed., 2019,
p. 663/665).
É cláusula pétrea inscrita em nossa Carta Magna a oferta de
direito de defesa, incluindo o procedimento administrativo:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade,
à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e
aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; (...)
(grifos nossos)
E a Administração, em observância dessa premissa básica, deve
instruir o expediente oficial com todas as informações que assegurem ao
penalizado esse direito, incluindo as atribuições formais e competências
daqueles que efetivamente avaliam o andamento oficioso do processo e
determinam as consequências jurídicas e legais dos fatos imputados, bem
como os fundamentos das decisões determinadas.
Sabe-se há muito que não basta apenas a notificação do
interessado, mas a real oferta de dados e motivações: “princípio da
acessibilidade aos elementos do expediente. Isto significa que à parte deve
ser facultado o exame de toda a documentação constante dos autos, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000146-71.2016.8.26.0581 -Voto no 17.255
11
na expressão de autores hispânicos, de todos os 'antecedentes' da questão a
ser resolvida. É o que, entre nós, se designa como o 'direito de vista', e que
há de ser de vista completa, sem cerceios” (Bandeira de Mello, Celso
Antônio; Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores Ltda., 21a ed.,
2006, p. 479).
Aliás,
especialmente
quanto
à
notificação
não
houve
regularidade procedimental, pois a Administração igualmente falha em
apontar, com precisão, o envio e efetivo recebimento daquelas
imprescindíveis a dar ciência ao apenado, tanto previamente, para que se
defenda, quanto sucessivamente, para que recorra e tenha ciência do resultado
fundamentado de eventual manutenção da penalidade.
Corroborando todo o exposto, a jurisprudência deste C. Tribunal:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. CNH. Pretensão da
impetrante de ver declarada a nulidade do ato administrativo que
indeferiu seu recurso administrativo, por ausência de motivação,
mantendo a penalidade imposta. Ordem concedida na origem.
Manutenção.
Decisão
administrativa
que
carece
de
fundamentação. Ato administrativo que apenas comunicou ao
interessado o indeferimento de sua defesa, sem apresentar as
razões para tanto. Violação ao direito líquido e certo do
impetrante configurada. Sentença mantida. Recurso não provido.
(Apelação/Remessa Necessária no 1025734-44.2018.8.26.0053; 13a
Câmara de Direito Público; Rel. Des. Djalma Lofrano Filho; j. em
12/12/2018)
MANDADO DE SEGURANÇA Impetração para o fim de anular
processo administrativo que culminou com a pena de suspensão do
direito de dirigir Ausência de fundamentação da decisão
administrativa Ocorrência Afronta aos princípios do devido
procedimento administrativo, do contraditório e da ampla
defesa Inteligência do artigo 265 do Código de Trânsito
Brasileiro Ausência de recursos voluntários Manutenção do r.
decisum Exegese do disposto no artigo 252 do Regimento Interno
desta Corte Reexame necessário não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000146-71.2016.8.26.0581 -Voto no 17.255
12
(Remessa Necessária no 0015894-03.2013.8.26.0053; 5a Câmara de
Direito
Público;
Rel.
Des.
Fermino
Magnani
Filho;
j.
em15/09/2014)
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA Suspensão do
direito de dirigir por 2 meses Defesa administrativa indeferida
sob a singela fundamentação de manutenção da penalidade Falta
de motivação Ofensa à ampla defesa e ao contraditório -
Hipótese em que citados princípios constitucionais restaram
flagrantemente
violados,
haja
vista
a
ausência
de
fundamentação da decisão administrativa
Lei Estadual
10.177/98 que exige que a atuação da Administração Pública se
dê motivadamente Sentença reformada Recurso provido.
(Apelação no 1007822-59.2016.8.26.0132; 1a Câmara de Direito
Público; Rel. Des. Rubens Rihl; j. em 24/10/2017)
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
BLOQUEIO
DE
CNH.
Aplicação de penalidade sem motivação e sem a devida
fundamentação legal. Autoridade coatora que, a despeito de
devidamente notificada, não prestou informações. Ofensa ao
princípio
da
fundamentação
dos
atos
administrativos.
Impedimento ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
Incidência do art. 265 do CTB. Segurança concedida. Sentença
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(Remessa Necessária no 0034283-70.2012.8.26.0053; 12a Câmara
de Direito Público; Rel. Des. Isabel Cogan; j. em 16/12/2014)
REEXAME NECESSÁRIO Mandado de segurança. Bloqueio do
prontuário de condutor junto ao Detran. Medida restritiva imposta
sem que o órgão de trânsito procedesse às notificações de praxe.
Decisões administrativas apócrifas que retiram do ato a
presunção de legitimidade e veracidade de seu conteúdo.
Remanescente a necessidade de esgotamento das vias recursais para
se impingir quaisquer sanções. Observância ao contraditório e à
ampla defesa amparados pelo art. 290, parágrafo único, do Código
de Trânsito Brasileiro, c.c. art. 24 da Resolução CONTRAN no
185/05. Reexame improvido.
(Remessa Necessária no 1041285-35.2016.8.26.0053; 8a Câmara de
Direito Público; Rel. Des. Bandeira Lins; j. em 13/12/2017)
(grifos nossos)
Por isso, cabe o reconhecimento de tais nulidades, porquanto os
atos praticados pelo DETRAN-SP para punir o cidadão o foram à margem da
lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000146-71.2016.8.26.0581 -Voto no 17.255
13
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no STJ que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Feitas essas considerações, de rigor dar-se provimento ao
recurso, reformando a r. sentença, para conceder a segurança e declarar nulo
o procedimento administrativo Detran-SP no 2.896/2015.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
reformando a r. sentença, para conceder a segurança e declarar nulo o
procedimento administrativo Detran-SP no 2.896/2015.
MAURICIO FIORITO
Relator